Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702216-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDERSON BRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ederson Braz contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de conhecimento n. 0700253-55.2026.8.07.0004, ajuizada contra o BRB – Banco de Brasília S/A, que indeferiu a tutela de urgência, para suspender os descontos automáticos em conta salário/corrente. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a emenda ID 262550884. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “O deferimento do pedido de antecipação de tutela para: b.1) Determinar a suspensão do desconto em conta salário e contracheque, promovendo outro meio menos oneroso para adimplemento da obrigação, sob pena de multa por descumprimento a ser fixada pelo Douto Juízo; e b.2) determinar que a ré se abstenha de efetuar qualquer desconto automático em relação dois contratos de renegociação objeto da presente demanda, sob pena de multa, dado o temor da requerente de passar pelo mesmo problema no próximo mês quando receber seu salário;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que não vislumbro a probabilidade do direito da autora neste momento processual. Ademais, conforme entendimento manifestado pelo STJ, o cancelamento de autorizações de débito, aplica-se exclusivamente aos casos em que o devedor não reconheça a existência de prévia autorização para os descontos. Assim, entendo imprescindível a manifestação da parte ré para exerça o contraditório, a fim de se evidenciar se houve ou não a manifestação da parte autora nesse sentido. Ressalto que filio-me ao entendimento de que “a faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda” – (Acórdão 1893108, 07178589420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto ainda que, de acordo com o artigo 4o da Resolução Bacen 3.695/2009, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira. Por outro lado, entendo que não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor simplesmente revogue a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. Por sua vez, conforme entendimento manifestado pelo STJ, o cancelamento de autorizações de débito, aplica-se exclusivamente aos casos em que o devedor não reconheça a existência de prévia autorização para os descontos. Assim, entendo imprescindível a manifestação da parte ré para exerça o contraditório, a fim de se evidenciar a inexistência de previsão expressa da referida autorização. Por fim, entendo a revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação do requerido pelo sistema para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, o agravante alega violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante de “cobrança indevida sem autorização [...] descontando da sua conta salário, colocando o requerente em sério estado de vulnerabilidade econômica”. Alega ainda abusividade de cláusulas contratuais, com pedido de cancelamento do débito automático e readequação da taxa de juros. A fundamentação jurídica indicada pelo recorrente apoia-se, notadamente, nos arts. 6o e 14 do CDC, no art. 1o, III, da Constituição Federal, no Tema 1.085 do STJ e na Resolução BACEN no 4.790/2020 (art. 6o), com referência à proteção do mínimo existencial e à nulidade de cláusula que imponha a irrevogabilidade da autorização de débito. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência, com a suspensão imediata dos descontos em conta-salário, determinando-se ao banco a adoção de meio menos oneroso de adimplemento e a abstenção de novos débitos automáticos. É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, c/c art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que o cerne da controvérsia recursal diz respeito ao pedido liminar de suspensão dos descontos em razão da revogação da autorização para descontos automáticos. No caso dos autos, constam dois descontos em conta corrente com as nomenclaturas DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000 – de R$ 959,59 e DEBITO CONTA PARCELADA de R$ 207,35 (ID 261956403 da origem). Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da matéria neste momento incipiente de deslinde apenas da liminar, mas, necessário desde logo rememorar que a Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, em tese, admite o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Acerca da temática colhe-se julgado do col. STJ: “(...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...)” (REsp 1.863.973/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022) No mesmo sentido, tem se posicionado esta eg. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação ajuizada por correntista contra instituição financeira, com pedido de cessação de descontos automáticos relativos a contratos bancários, após notificação extrajudicial de revogação da autorização. Sentença que julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Exame da possibilidade de revogação da autorização para débito automático em conta corrente, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ, bem como da possibilidade de restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Resolução Bacen n. 4.790/2020, em consonância com o entendimento do STJ, garante ao correntista o direito de revogação da autorização de débito a qualquer tempo, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a modificação do modo de cumprimento da obrigação. 4. O desconto automático constitui mera forma de adimplemento e não exclui o dever de pagamento da dívida por outros meios. No caso concreto, a autora formalizou notificação extrajudicial de revogação, de modo que os descontos posteriores se tornaram indevidos. 5. A continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento configura ato ilícito e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO: 6. Deu-se provimento ao recurso da parte autora. (Acórdão 2073459, 0731337-20.2025.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 26/01/2026.) (Destacou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 3. Na hipótese, há evidente ilegalidade: a soma dos empréstimos consignados ultrapassa o limite legal. 4. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido". (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023.) (Destacou-se) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. MÚTUOS BANCÁRIOS COMUNS. LIVRE CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS DEPOSITADOS NO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). IMPOSIÇÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "DISTINGUISHING". ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ART. 5o DA LINDB. APLICAÇÃO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Apesar da ausência de limitação legal para desconto em conta corrente do consumidor de parcelas derivadas de mútuos/empréstimos comuns contratados com instituições financeiras, não se pode desconsiderar novos e alvissareiros princípios informadores dos contratos, notadamente na dimensão da boa-fé objetiva e suas expressões, assim o dever de lealdade, informação, equilíbrio econômico do pacto celebrado, além da própria função social do contrato. 4. A noção de crédito responsável se associa ao princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade, à transparência, ao dever de cuidado e de informação, sobretudo ao contratante que também é consumidor, especialmente no caso de instituições financeiras, das quais se deve exigir o dever de aconselhar o consumidor para que contrate com segurança e precaução, o que não convive em harmonia com o objetivo do lucro desenfreado. 5. A contratação de mútuos que comprometem a provisão de necessidades básicas do contratante e, por consequência, da sua família, além de malferir os princípios vetoriais mencionados, termina por lançar o mutuário em verdadeira ciranda financeira ao se ver compelido a assumir diversos compromissos com a instituição para aplacar as consequências próprias dos juros compostos em percentual não raro elevado com potencial de exaurir a sua capacidade financeira a ponto de neutralizar a autonomia da vontade. 6. No caso, em análise da prova documental (extratos e contracheques), verifica-se severo comprometimento de renda do consumidor que percebe seus vencimentos, necessariamente, por força de lei (art. 144, §4o e 5o da LODF), em conta bancária mantida junto à instituição financeira (BRB), pois se trata de servidor público integrante dos quadros do Distrito Federal, o que lhe retira por completo a possibilidade de oposição aos descontos mensais derivados dos mútuos comuns. 7. Na hipótese, a situação atípica gerada em razão dessa imposição legal aos servidores do Distrito Federal somada ao abuso na concessão de crédito terminou por gerar débitos mensais que atingem percentual superior a 90% (noventa por cento) dos vencimentos do consumidor, com repercussão na própria dignidade da pessoa humana (art.1o, III, da CF/88), fundamento do Estado Democrático de Direito, a justificar o afastamento da aplicação da tese firmada no precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 8. O cenário Local adverso para os servidores do Distrito Federal ao contratarem empréstimos com o Banco de Brasília (BRB) gera vantagem a tal ponto em favor da instituição financeira que cria odiosa condição potestativa, de modo que a faculdade do mutuário referida na parte final do item 5 da ementa do acórdão paradigma do STJ, consistente da possibilidade de revogar a autorização para o desconto das parcelas, inclusive para assumir as consequências daí advindas, termina subtraída. "Item 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção)(g.n). 9. O contexto excessivamente desvantajoso para o consumidor na contratação autoriza o "distinguishing", dadas as especificidades do caso, de modo que a ausência de opção que lhe permita, inclusive, expor-se às consequências da inadimplência justifica a não aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085 e, por conseguinte, revogar a autorização de débito em conta das parcelas pertinentes aos mútuos comuns, o que não importa perdão de dívida, nem alteração das demais cláusulas livremente pactuadas. 10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1656120, 07373732020218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023.) (Destacou-se) Portanto, entendo que, em tese, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que as parcelas descontadas atingem grande parte do salário líquido do recorrente. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Some-se, ainda, que o desconto automático constitui mera forma de adimplemento e não exclui o dever de pagamento da dívida por outros meios. Isso posto, defiro a liminar, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, no prazo de cinco dias (corridos), suspenda os descontos em conta corrente, objeto dos contratos n. 29724012 e 29663381, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Expeça-se mandado de intimação, via Oficial de Justiça, de modo a não tardar o cumprimento da medida, dado o tempo necessário as intimações via sistema. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator